Tribunal: TJPA
Processo: 0012395-49.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012395-49.2014.8.14.0040
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDIO VICENTE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE MULTAS DE FORMA INDEVIDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS INFRAÇÕES. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A par da questão debatida nos presentes autos, verifico ao longo da tramitação do processo, o requerido/apelante peticionou nos autos informando o cancelamento administrativo das infrações de trânsito objeto da presente ação de obrigação de fazer, conforme documento de ID Num. 3121321 - Pág. 2/4. Por isso, requereu o reconhecimento de ausência do interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Além disso, juntou documentos demonstrando o referido cancelamento.

2. De fato, a partir da análise dos documentos de ID Num. 3121322 - Pág. 2/5 é possível observa o cancelamento das mencionadas infrações de trânsito nos registros Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o que a meu ver, enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto, bem como do interesse processual.

3. Conforme vem entendendo o Tribunal da Cidadania, mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra um cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado.

4. Nessas circunstâncias, faz-se necessário dar à Súmula 421/STJ uma interpretação mais extensiva, no sentido de alcançar não apenas as hipóteses em que a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, bem como naquelas em que atuar contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível e em remessa necessária, reformar a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos da obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por CLÁUDIO VICENTE FERREIRA.

Em síntese,
narra o autor que adquiriu uma motocicleta HONDA, transferindo-a para seu nome, mas que fora surpreendido com a existência de duas multas, com 02 anos após a transferência do veículo. Em função disso, alega que no ano de 2014, foi impedido de recolher guia para pagamento de IPVA.

Relata que à época do ajuizamento da demanda, as multas totalizavam o montante de R$ 1.149,22.

Pleiteou a concessão de
antecipação de tutela para determinar ao DETRAN, a exclusão das infrações de trânsito existentes em nome do Autor, referente ao veículo motocicleta Honda/Biz 125 ES, ano de fabricação e modelo 2010, placa NSG-5454, cor vermelha, código Renavam 0021465835-0, em período anterior a abril de 2012.

Ao final, seja o pedido julgado totalmente procedente para condenar o Réu a proceder a retirada de débitos relativos a infrações de trânsito existentes em nome do Autor, referente ao referido veículo, em período anterior a abril de 2012. Além disso condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (ID Num. 3121259 - Pág. 3).

O Detran/PA apresentou contestação.

Posteriormente (ID Num. 3121321 - Pág. 2/4), o réu peticionou nos autos informando o cancelamento das infrações de trânsito objeto da presente demanda. Por isso, requereu o reconhecimento de ausência do interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Além disso, juntou documentos demonstrando o referido cancelamento.

Foi proferida a sentença, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DETRA/PA a retirar do nome do autor e do referido veículo as infrações existentes anteriores a 04/2012. Sem custas, art. 40 da lei de custas. Condeno o DETRAN ao pagamento de honorários no valor de 10% da causa. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O DETRAN/PA interpôs recurso de apelação cível suscitando o seguinte: cancelamento administrativo das infrações pelo próprio Detran/Pa;

ausência superveniente de interesse processual do autor; perda do objeto; extinção do feito sem resolução do mérito; impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em consonância com a Súmula 421 STJ.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O
Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão em questão foi publicada durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DA SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE PROCESSUAL.

A par da questão debatida nos presentes autos, verifico ao longo da tramitação do processo, o requerido/apelante peticionou nos autos informando o cancelamento administrativo das infrações de trânsito objeto da presente ação de obrigação de fazer, conforme documento de ID
Num. 3121321 - Pág. 2/4.

Por isso, requereu o reconhecimento de ausência do interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Além disso, juntou documentos demonstrando o referido cancelamento.

De fato, a partir da análise dos documentos de ID Num. 3121322 - Pág. 2/5 é possível observa o cancelamento das mencionadas infrações de trânsito nos registros Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o que a meu ver, enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto, bem como do interesse processual.

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à ideia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

“CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI ESTADUAL QUE INSTITUI AUXÍLIO JALECO - INCOSTITUCIONALIDADE - ADVENTO DE LEI TRATANDO DA MESMA MATÉRIA E REVOGANDO EXPRESSAMENTE A ANTERIOR - PERDA DE OBJETO DO
MANDAMUS
.

1) Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a Lei Estadual nº 1.803/2014 padece de inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, já que compete exclusivamente ao Chefe do Executivo a iniciativa de lei que crie cargos ou majore remuneração, nos termos do art. 104,II, da Constituição do Estado do Amapa; 2) Editada nova lei sobre a matéria - Lei Estadual nº 2.299/2018, de iniciativa do Governador do Estado -, revogando expressamente a Lei tida por inconstitucional e estabelecendo novos requisitos e parâmetros para a concessão do auxílio-jaleco, cuja entrada em vigor se deu em data posterior à impetração,
tem-se, inquestionavelmente, a perda superveniente do objeto do presente
mandamus;
3) Processo extinto pela perda de objeto
. (TJ-AP-MS: 00006055820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal)”.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 9.218/2012 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 276/2015.
PERDA DO OBJETO
. Revogada a lei municipal objeto da ação direta de inconstitucionalidade, fica prejudicado o pedido, em face da perda do objeto da ação, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.
AÇÃO PREJUDICADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TJ-GO - ADI: 01785636820158090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 10/08/2016, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 2111 de 15/09/2016)”.

Por isso, entendo devido o reconhecimento superveniente da perda do objeto e do interesse processual.

DO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

No que se refere aos honorários advocatícios na hipótese de perda superveniente do objeto e extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção ao princípio da causalidade observa-se que o apelante deu causa ao ajuizamento da demanda. Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL.EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

CONDENAÇÃO DO RÉU AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. EXCESSIVIDADE NÃO VISLUMBRADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO: (TJPR - 5ª C. Cível - AC - 1687200-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - Unânime - J. 09.10.2018)

(TJ-PR - APL: 16872005 PR 1687200-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 09/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2367 18/10/2018).
”

Entretanto, no presente caso, verifico que a discussão repousa sobre o cabimento ou não dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado em face do Detran/PA.

Nesse compasso, destaco o seguinte entendimento doutrinário:

“por serem pessoas, embora intra-estatais, são centros subjetivados de direitos e obrigações distintos do Estado", motivo pelo qual "quaisquer pleitos administrativos ou judiciais, decorrentes de atos que lhes fossem imputáveis, perante elas mesmas ou contra elas teriam de ser propostos – e não contra o Estado" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. In "Curso de Direito Administrativo", 25ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 161).”

Por sua vez, a
Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro.

Além do que, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, a respeito do verbete sumular n. 421 (“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”).

Conforme vem entendendo o Tribunal da Cidadania,
mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra um cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado.

Nessas circunstâncias, faz-se necessário dar à
Súmula 421/STJ uma interpretação mais extensiva, no sentido de alcançar não apenas as hipóteses em que a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, bem como naquelas em que atuar contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública.

Neste sentido, foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o tema 433, cujo julgamento paradigma foi assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).”

A propósito, esta 1ª Turma de Direito Público, assim já decidiu, conforme abaixo:

“
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte; 6-
A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente
; 7-
Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação
ao IGEPREV
quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ ? Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002. 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis. 4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ. 5. Apelação conhecida e provida. À unanimidade. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma da Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de 2019. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém, 06 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (1709860, 1709860, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)”

Por isso, na espécie, reforma da sentença quanto a condenação em honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível, ao passo que reconheço a perda do objeto, bem como a ausência do interesse processual do demandante/apelado, razão pela qual extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/2015
, afastando a condenação em honorários de sucumbência. Em remessa necessária, sentença reformada, nos termos da fundamentação
lançada acima,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020